Tribunal: TJBA
Processo: 8143102-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143102-52.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PEDRO ALVES PEREIRA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. DECRETO Nº 20.910/1932. SÚMULA 150/STF. TEMA 877/STJ. IRDR. INAPLICABILIDADE QUANDO A CONTROVÉRSIA É EXCLUSIVAMENTE PRESCRICIONAL. PROTESTO JUDICIAL. INEFICÁCIA PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu liminarmente, por prescrição, execução individual ajuizada em 07.08.2025, fundada em sentença coletiva proferida na ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001, na qual o Estado da Bahia foi condenado a corrigir o índice de conversão para URV conforme data de fechamento da folha de pagamento. 2. O apelante sustenta que (i) há IRDR nº 18 no TJBA sobre execuções individuais do referido título; (ii) o trânsito em julgado teria ocorrido em 15.02.2023, e não em 21.02.2018; e (iii) teria havido protesto judicial pelo sindicato em 23.01.2023, com efeito interruptivo da prescrição. 3. O Estado da Bahia apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de cumprimento individual de sentença coletiva está prescrita, considerado o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, contado do trânsito em julgado do título, e se há causa apta a afastar ou interromper a prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A admissão de IRDR voltado à legitimidade ativa e ao marco final do reajuste não impede o julgamento do recurso quando o único fundamento extintivo é a prescrição, pois, reconhecida a prescrição, a discussão sobre legitimidade e liquidação se torna inútil. 6. A execução prescreve no mesmo prazo da ação, e o termo inicial da prescrição da execução individual de sentença coletiva coincide com o trânsito em julgado do título, conforme Súmula 150/STF e Tema 877/STJ. 7. Ausente certidão formal de trânsito em julgado na forma do art. 1.006 do CPC, a definição do termo inicial demanda identificar o último dia útil em que seria possível interpor recurso contra a última decisão proferida, considerando prazos recursais e prazos em dobro para a Fazenda Pública, quando aplicável. 8. Considerados os marcos processuais descritos, o trânsito em julgado ocorreu em data anterior a 07.08.2020 (ou, no cenário mais favorável, anterior a 07.08.2020), de modo que o ajuizamento em 07.08.2025 supera o prazo de cinco anos e caracteriza prescrição. 9. O protesto judicial do art. 202, inc. II, do CC não se mostra apto a interromper a prescrição da pretensão executória fundada em título judicial, além de não infirmar a conclusão de que o prazo quinquenal já havia sido ultrapassado. 10. A existência de controvérsia no STJ (Tema 1033) não afasta, no caso concreto, o reconhecimento da prescrição, diante do marco temporal do trânsito em julgado e da data de ajuizamento da execução individual. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8143102-52.2025.8.05.0001, em que figura como apelante, PEDRO ALVES PEREIRA, e como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.